Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010551-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 07.640.617/0001-10 (AGRAVANTE), SER - SERVICO DE ENDOSCOPIA DE RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 15.182.709/0001-22 (AGRAVADO), MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. - CNPJ: 94.304.672/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA - CPF: 890.544.230-72 (ADVOGADO), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEFEITUOSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo possibilidade do consumidor provar o fato constitutivo do seu direito, a concessão excepcional do benefício legal não deverá ser aplicada e, na hipótese, a autora sequer trouxe os elementos que justifiquem o deferimento da benesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1013586-95.2023.8.11.0003 movida por

SER - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DE RONDONÓPOLIS LTDA, deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a parte agravante aduz que o inciso VIII, do art. 6o, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova somente quando o juiz vier a constatar a presença de dois pressupostos: fato verossímil e a hipossuficiência do consumidor, o que não se aplica ao caso dos autos, cabendo, portanto, à parte agravada a responsabilidade pela comprovação do seu alegado direito, nos exatos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz que “
a Agravante é empresa que atua no ramo de comércio de fornecimento de produtos, e que apenas realizou a aquisição e entrega do produto adquirido pelo Agravado, conforme ele solicitou, pelo que sua responsabilidade para a modalidade é subsidiária, e não objetiva, como restou assentado na Decisão Saneadora
”.

Diz que o Magistrado saneou o feito e determinou a inversão do ônus da prova sem nenhuma fundamentação, e mais, “
sem fixar os pontos sobre os quais a controvérsia consiste, prejudicando a própria estrutura de defesa da Agravante, que sequer sabe quais os elementos tem que provar para constituir a sua defesa
”.

Desta maneira, pugna pela manutenção do “
ônus da prova em igualdade de pares, conforme o artigo 373, I e II do CPC, e para determinar que o juízo a quo fixe os pontos controvertidos sobre os quais recaem a controvérsia, especialmente diante da inversão do ônus da prova, conforme o artigo 357, incisos II e III do CPC
”.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 211201162.

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 212253031).

Contrarrazões no Id. 213336163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a agravada, SER - SERVICO DE ENDOSCOPIA DE RONDONOPOLIS LTDA, ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP e de MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA, sob a alegação de que em 19/12/2022 adquiriu da agravante produtos médicos, dentre eles, o BALAO INTRAGAST. CORPOREA 6 MESES (REF 94963) | Desconto de desoneração |FCI Marca MEDICONE Data Fabricação 08/08/2022, lote 22.07.118420, no valor de R$ 9.600,00.

Relatou que em 06/01/2023 utilizou o referido equipamento em um de seus pacientes, porém o médico responsável verificou que o material estava com defeito caracterizado pelo “vazamento de líquido pela válvula”.

Disse que o paciente foi colocado em observação e, realizada nova revisão após 03 horas, o balão estava vazio (murcho) e que, em decorrência disso, se fez necessária a condução dele (paciente) ao centro cirúrgico do hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS para a retirada do item.

Arguiu que “
não somente teve o gasto com a retirada do balão defeituoso, como também todo o prejuízo material e moral pela compra de produto com defeito, colocação do produto defeituoso em seu paciente e a retirada deste produto. Levando ao constrangimento o médico responsável pela colocação e maculando a imagem da empresa
”.

Recebida a Ação, com a citação das rés, foi proferida a decisão saneadora nestes termos:

“(...) Destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC, na medida em que as requeridas se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que o CDC é aplicável à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para satisfazer a necessidade decorrente do próprio negócio, que é o caso dos autos, pois resta verificada a fruição final do bem, e eventual uso profissional do bem por pessoa jurídica com intuito de lucro não descaracteriza, por si, a relação de consumo
.

Desta maneira, na condição de fornecedora de produtos, as requeridas respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e fornecimento de produtos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

DO SANEAMENTO DO PROCESSO

Assim, DETERMINO a intimação das partes para que, cientes do teor desta decisão, no prazo legal, requererem o julgamento antecipado da lide ou indiquem as provas que ainda pretendem produzir – justificando de forma clara e direta a necessidade da produção de cada prova requerida; bem como apontando qual fato será provado com cada prova – tudo sob pena de indeferimento.

Assento que, por lógico, os custos das provas que vieram a ser produzidas nos autos deverão ser adiantados pela parte que pleiteou a sua produção – a exemplo de honorários periciais, se for o caso.

Acrescento que, nada sendo requerido no prazo supra assinalado, o feito será julgado no estado em que se encontra.

Declaro o feito saneado. (...)”

Como visto, o Juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte autora, ora agravada, por entender preenchidos os requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII do CDC (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência).

Em face dessa decisão insurge-se a agravante.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

A inversão da carga probatória não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

In casu
, não houve a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC (facilitação da defesa de seus direitos; quando for verossímil a alegação e for ele hipossuficiente), pois eles, em primeira análise, não se encontram delineados na ação originária.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnicas e financeiras.

E, quanto à constatação da vulnerabilidade, há de se verificar a existência de posição desigual (fática, técnica, jurídica ou econômica) de uma das partes na relação jurídica, sendo, portanto, um dos contraentes suscetível a pressões e influências capazes de paralisar o elemento essencial do contrato, qual seja, a autonomia da vontade.

Na hipótese, a solução da lide transpassará pela demonstração ou não da falha na prestação do serviço das rés, o que também deve envolver a conduta da autora quanto às questões relativas a procedimentos de armazenagem, manipulação, colocação do produto no paciente, dentre outras técnicas pertinentes ao caso.

Assim, não se verifica,
a priori
, dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir.

Vale aqui destacar entendimento já empossado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

Comentando a matéria acerca da inversão do ônus da prova, Humberto Teodoro Júnior esclarece que:

"
É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual,
mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material.
Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
.
Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
."
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"

A meu ver, a inversão probatória não pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista.

Havendo possibilidade do consumidor provar o fato constitutivo do seu direito, a concessão excepcional do benefício legal não deverá ser aplicada e, na hipótese, a autora sequer trouxe os elementos que justifiquem o deferimento da benesse.

Além do mais, o ordenamento admite a possibilidade de o juiz promover a alteração probante não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária (art. 373, §1o, do CPC).

Ainda, mesmo sem a necessidade de inversão do ônus probatório com fulcro na lei consumerista, recai sobre a requerida/agravante, nos termos do art. 373, II do CPC, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora/agravada.

Com isso, tem-se que a não concessão neste momento não impede que as partes, a depender do contexto processual, busquem inverter a produção probatória demonstrando o preenchimento dos requisitos para tanto.

Destaco, por fim, que a delimitação dos pontos controvertidos foi realizada pelo magistrado de 1.o ao julgar os embargos de declaração opostos pela agravante, tendo consignado que “
o ponto controvertido no caso não é outro senão a existência (ou não) do defeito no produto
” (Id. 149042895).

De fato, não há necessidade de maiores digressões quanto a isso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024